Tribunal: TJDFT
Processo: 0002129-92.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESPACHO DA INICIAL. NATUREZA PROVISÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DEFINITIVA DA SUCUMBÊNCIA. ACRÉSCIMO. HONORÁRIOS. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, extinguiu a execução, sem resolução do mérito, considerando a habilitação do crédito buscado pelo exequente em plano de recuperação judicial homologado pelo juízo falimentar. 1.1. No apelo, o executado pede a reforma da sentença para que seja afastado os honorários de sucumbência arbitrados em 5% pela sentença que extinguiu a execução, considerando que já haviam sido fixados honorários em 10% desde a distribuição da demanda executiva.

2. No processo de execução por quantia líquida e certa, ao despachar a petição inicial, serão fixados de plano os honorários advocatícios em 10% a serem pagos pelo executado, na forma do art. 827 do CPC, os quais podem ser inclusive majorados ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente, nos termos do §2o do art. 827 do CPC. 2.1. A esse respeito, a jurisprudência é assente em afirmar que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem natureza provisória, podendo ser mantida ou modificada a verba antes definida, a depender do desenvolvimento do processo, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo. 2.2. Precedente: “A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo”. (AgInt no REsp n. 1.773.050/MG, Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe de 24/10/2022).

3. No caso particular, restou comprovada a habilitação do crédito exequendo no plano de recuperação judicial do executado, devidamente homologado, e o valor dos honorários advocatícios, definidos desde a inicial em 10% sobre o valor da causa, foi garantido em certidão de crédito emitida pelo juízo de origem. 3.1. Na sequência, sobreveio a sentença extinguindo a execução, sem resolução do mérito, impondo acréscimo de honorários sucumbência em 5% sobre o valor da causa, ao que se insurge o executado. 3.2. Todavia, considerando que a fixação de honorários pelo despacho da inicial na execução é provisional, podendo ser posteriormente alterada ao final da execução, quando observado todo o trabalho dos advogados, inexiste motivo para afastar o acréscimo de 5% que incidiu sobre os honorários fixados no despacho inicial em 10% sobre o valor da causa. 3.3. Ademais, “A extinção do processo executivo decorrente da instauração da recuperação judicial do executado não afasta a necessidade de fixação definitiva dos honorários advocatícios, devendo ser observado o princípio da causalidade”. (00247114120168070001, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 27/10/2022).

4. Portanto, não assiste razão ao executado visando afastar os honorários adicionais fixados em 5%, devendo ser considerado os honorários da sucumbência definitiva em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.

5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração de 15% para 16%, sobre o valor da causa (R$ 99.037,37), dos honorários advocatícios devidos pela apelante.

6. Apelação improvida.